Tribunal: TJES
Processo: 5003230-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003230-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003230-26.2021.8.08.0035

RECTE.:
MARCIO SILVA DO NASCIMENTO

RECDO
S
.:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
VALOR ESTORNADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais na qual alega o autor que em novembro de 2020 adquiriu uma bermuda no valor de R$ 170,86, em 12 parcelas de R$ 14,23, por intermédio dos réus. Contudo, dentro do prazo de arrependimento de 7 dias, solicitou a devolução do produto e o reembolso do valor, todavia, os requeridos, além de não estornarem o valor já descontado, permaneceram debitando valor a maior, ou seja, uma parcela de R$ 32,00 na fatura de janeiro e, de uma só vez, 10 parcelas de 14,23, totalizando R$ 174,30. Diante disso, ajuizou a presente ação postulando a devolução do valor de R$ 174,30, bem como a condenação dos Réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 21.825,70.

Em sede recursal, o autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Defende que o réu não se desincumbiu de provar que o valor foi devolvido, tendo juntando apenas prints de tela, que não servem como prova. Requer o pagamento de indenização por danos morais, em razão
da perda de seu tempo útil para resolução da questão, uma vez que suas atividades cotidianas teriam sido comprometidas, e de danos materiais.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas ao ID
390836
pugna pela manutenção da sentença. Alega que não há falha na prestação do serviço capaz de culminar na indenização por danos morais, uma vez que o valor pago fora devolvido, sob pena de
ocorrer o bis in idem.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
3908351
)
dispôs que
:

“
“Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MARCIO SILVA DO NASCIMENTO em face de MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, verifico que a parte recorrida se desincumbiu do ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a espelho do que dispõe o art. 373, II do CPC, através dos documentos apresentados em sede de contestação.

Na presente demanda, o recorrente efetuou uma compra com o recorrido a ser debitada mensalmente no valor de R$
14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos)
em
12 (doze)
parcelas mensais
.

Contudo, o recorrente optou pela devolução da mercadoria e o recorrido efetuou a devolução integral do valor
de R$ 170,86
na fatura do cartão de crédito do recorrente, conforme observa-se da pág. 06 do
ID
3908336, com data de estorno/anulação em 28.11.2020
.

Por mais que se trata de tela sistêmica, deveria o autor ter trazido aos autos os extratos de cartão de crédito dos meses subsequentes para demonstrar a não ocorrência do estorno, que geralmente ocorre num prazo de 60 (sessenta) dias, prática rotineira e cotidiana nesse tipo de negócio, não se enquadrando como ilícito.

Assim, não há que se falar na existência de dano material, eis que houve a devolução integral do valor.

Da mesma forma, inexiste ato ilícito praticado pelo recorrido, assim, não há que se falar em danos morais sofridos pelo recorrente, devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes, sob pena de enriquecimento sem causa das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória, s
uspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)